Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-16.1997.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000054-16.1997.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 84.494.368/0002-24 (APELADO), ADEMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 215.313.741-15 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (APELANTE), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA (APELANTE), MASSA FALIDA REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS CONCERNENTES AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA DECIDIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida
não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração quanto a arguição de ilegitimidade para recorrer da Apelante assim
como a matéria referente a prescrição foram objeto de análise detalhada e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe
, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000054-16-1997

EMBARGANTE: REZZIERI MADEIRAS LTDA – ME

EMBARGADA: DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Rezzieri Madeiras Ltda-ME, em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada para
reformar a sentença recorrida e
afastar a prescrição intercorrente
,
visto que com a retomada do prazo a partir de30/10/2020, após a suspensão do Feito, não transcorreu lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição.

Nas razões recursais a Embargante assevera que há omissão no acórdão recorrido, argumentando que ao apresentar contrarrazões,
pugnou pela inadmissibilidade do recurso por entender que a Recorrente não

seria parte legítima e estaria precluso seu direito,
visto que o advogado que o interpôs, não detinha mais poderes para tanto desde 2018, ano em que a empresa encerrou suas atividades de forma regular e espontaneamente.

Assinala que em que pese ser possível a regularização da polaridade ativa, no presente caso, esse ato resta impossível e até mesmo prejudicado, tendo em vista que estando a empresa baixada desde 26/03/2018, tem-se então que já transcorreram mais 06 anos e 06 meses,

restando prescrita tal possibilidade, não podendo ocorrer referida regularização em sede recursal.

Sustenta que o ato (apresentação de recurso) foi realizado por quem não é parte e representado por quem já não detinha mais poderes para tanto, estando assim, precluso o ato de regularização processual e até mesmo o ato de recorrer de forma que o recurso não possui requisito de admissibilidade, conforme arts. 103, 104 e 344, do CPC.

Alega que o acórdão não decidiu acerca dessa da matéria, sendo a preliminar afastada sob a simples afirmação de que em se tratando de pessoa jurídica, há a possibilidade de sucessão processual pelos sócios e que a irregularidade de representação seria passível de ser sanada e que, não há notícia nos autos de que os sócios tenham falecido ou que não possam representar a empresa.

Afirma que a
empresa extinta não é parte legítima, conforme dispõe o art. 70 do CPC e visando dar seguimento ao Recurso, o acórdão apenas procurou demonstrar que a empresa seria parte legítima e que poderia ser substituída pelos sócios, sendo que no caso, nem mesmo houve a intimação do Recorrente para então, sanar essa questão, o que seria

necessário para o julgamento do presente Recurso, tratando-se de etapa processual imprescindível, o que torna inclusive, o acórdão nulo de pleno direito.

Alega
que há omissão quanto a prescrição,
não sendo analisado todos fatos ocorridos no processo
em relação a interrupção e retomada de contagem do prazo prescricional, apesar de ter feito menção a diversas datas em seu bojo em relação aos fatos ocorridos.

Assevera que foi deferido o primeiro pedido de penhora nos autos, já em fase de cumprimento de sentença e, posteriormente, em 23/09/2005, foi certificada a inexistência do crédito a ser penhorado e somente em 29/07/2010, ocorreu penhora e avaliação de bens.

Sustenta que excluindo-se o prazo de 01 ano de suspensão que iniciou com a apresentação da certidão de negativa de penhora apresentada em 09/09/2005 até a data de 29/07/2010, transcorreram 03 (três) anos e 10 (dez) meses, sendo que a Exequente, de forma expressa, não concordou com a penhora,

argumentando que precisava de complemento e que a avaliação também não prosperava e, depois disso, somente há esta certidão do oficial de justiça sobre a impossibilidade de avaliação dos bens.

Assevera que

foi certificado em 10/12/2018,

que o sócio e fiel depositário da Executada havia falecido e que os bens foram vendidos, assim, entre a penhora de 2010, que nem chegou a ser aceita e a última certidão que concluiu pela inexistência dos bens, transcorreram mais de 08 anos sem andamento do feito.

Assinala que no caso, efetivamente, já se efetivou a prescrição
,

acrescentando que o processo está em trâmite

há cerca de 20 (vinte) anos. Afirma que devem ser supridas as omissões apontadas pugnando pelo provimento do recurso, nos termos do art. 1022, II, § único, II c/c art. art. 489, § 1o, IV e 494,
reformando-se a decisão e declarando prescrito o crédito.

Nas
contrarrazões
a Embargada refuta a tese recursal aduzindo, em síntese, que as questões aventadas foram decididas, não havendo omissão a ser sanada, inclusive, sendo determinada a regularização processual no caso em análise.

Alega ser protelatório os Embargos de Declaração, pretendendo a imposição da multa de 2% à Embargante na forma do artigo 1.026 do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada para
afastar a prescrição em relação a ação de execução.

Sustenta a Embargante que não foram analisadas suas argumentações no que se refere a ilegitimidade de recorrer da Embargada, uma vez que se trata de pessoa jurídica já extinta, bem como não houve análise dos fatos que ensejaram a prescrição que, no caso, já se efetivou.

Apesar dos argumentos sustentados pela Embargante,
as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado, embora contrariando a pretensão e tese recursal
da Embargante, senão vejamos o conteúdo da decisão recorrida:

“
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECORRER E PRECLUSÃO AO REFERIDO DIREIRO.

Sustenta a Apelada que quando da interposição do recurso a Apelante não possuía legitimidade ativa para recorrer, tendo em vista que houve baixa da mesma na Junta Comercial desde 26/03/2018, já transcorridos mais de 06 anos e 06 meses, não podendo agora em grau de recurso, requerer essa regularização, mormente, porque o ato (apresentação de recurso) foi realizado por quem não é parte e representado por quem já não detinha mais poderes para tanto, estando assim, precluso o ato de regularização e até mesmo o direito de recorrer.

Ocorre que em se tratando de pessoa jurídica, mesmo que já tenha sido extinta, há possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios .

Embora a Recorrida tenha alegado que a empresa Recorrente foi extinta e que dessa forma não teria legitimidade para recorrer, já não podendo mais ser realizada referida regularização, no entanto, tais argumentos não merecem acolhida, tendo em vista que a irregularidade da representação é passível de ser sanada.

Com efeito, extinta a pessoa jurídica ela não tem mais capacidade de estar em Juízo, devendo ocorrer a substituição processual pelo seu sucessor como estabelece o artigo 100 do CPC.

Dessa forma sendo o ex sócio legítimo sucessor dos direitos e obrigações da pessoa jurídica extinta conforme artigo 51 e 1.110 do CPC é induvidosa a capacidade postulatória destes para ações envolvendo eventuais direitos e obrigações da pessoa jurídica extinta.

Ademais, não há notícia nos Autos de que os sócios da Apelante sejam falecidos ou que não possa representar a sociedade extinta, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido Página 1 de 2Jurisprudência/STJ - Acórdãos positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos. por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas BôasCueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Humberto Martins.REsp 2082254, Terceira Turma, Min. Nancy Andrhiguy, data julgamento 12/09/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 2.082.254 - GO (2023/0139390-1) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO.LEGITIMIDADE ATIVA
EVIDENCIADA. INCLUSÃO DO VALE-PEDÁGIO NO VALOR DO FRETE. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 1. A extinção da pessoa jurídica não impede o ajuizamento da ação nem exclui sua legitimidade,
porque é possível a sucessão processual pelos sócios. Hipótese de mera regularização, por aplicação analógica das disposições do art. 110 do CPC. Precedente do STJ. No caso concreto, a ação foi proposta pela representante legal da pessoa jurídica
baixada, nesta qualidade. Preliminar rejeitada (...) (Apelação n.
50002846820228210105
, TJRS, Relator João Pedro Cavalli Junior, Décima Segunda Câmara Cível, 03/12/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.PESSOA JURÍDICA BAIXADA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. A extinção da pessoa jurídica não impede o ajuizamento da ação nem exclui sua legitimidade,
porque é possível a sucessão processual pelos sócios.
Hipótese de mera regularização,
por aplicação analógica das disposições do art. 110 do CPC. Precedente do STJ. É caso, portanto, de desconstituição da sentença para possibilitar a retificação do polo ativo. Precedente desta Câmara. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, No 50014743320228210116, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 17-06-2024)

Diante desse quadro, afasto referida preliminar.

VOTO - PRESCRIÇÃO

Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença em que o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, ensejando o presente recurso.

Da análise dos Autos constata-se que a Ação Monitória foi ajuizada em 1997 embasada em cheques inadimplidos, ocorrendo a citação em 11/03/1998, consta petição da Autora em abril de 1999, 22/08/1999 substabelecimento, sendo a sentença proferida em 27/09/1999 e há apresentação de cálculo em 31/01/2000.

Constata-se pedido de execução do título judicial em 08/08/2000
, despacho 11/08/2000, mandado entregue para cumprimento 18/01/2001, citação na execução 18/01/2001, petição não aceitando bens indicados a penhora 25/09/2002, pedido de homologação de acordo 04/03/2003, pedido de desarquivamento por descumprimento em 23/02/2005, petição 19/06/2006, pedido execução indicando bens a penhora, decisão juízo sobre execução do acordo, intimação do executado, mandado de penhora e intimação 21/09/2005, manifestação da exequente 27/09/2005, pedido intimação para pagamento do débito 28/09/2005, intimação efetivada 14/10/2005.

Consta petição da Exequente apontando fraude à execução 01/11/2005, 23/01/2006 petição da Exequente, despacho 11/11/2006, petição de 19/11/2006, 08/03/2007, despacho 07/04/2008, petição 17/04/2008, petição da Exequente 29/11/2008, 27/10/2010, 14/04/2010, certidão de penhora e avaliação e intimação, sendo a parte executada colocada como fiel depositária, petição de 08/07/2011 para complemento do Auto de penhora, petição da Exequente de 05/09/2013 valor atualizado do debito, pedido de reforço de penhora de setembro/2013, 09/07/2015 juntada de substabelecimento, 17/07/2015 pedido de nova avaliação dos bens penhorados, despacho deferimento 22/03/2016, petição de 31/08/2016 pagamento de diligência.

Consta certidão do Oficial de Justiça data de 11/10/2016 que deixou de proceder a constatação e avaliação dos bens penhorados visto não ser encontrado o fiel depositário Elizeu Alencastro Rezzieri.

Constata-se em 20/02/2017 pedido de designação de audiência de conciliação, certidão de decurso de prazo 21/07/2017, indeferimento 04/07/2017, petição requerendo nova avaliação dos bens penhorados e remoção, 03/08/2017 despacho para a Exequente indicar fiel depositário, manifestação 13/06/2018 indicando fiel depositário, petição 03/08/2018 reiterando pedidos fls. 407 e 412, petição 20/09/2018 pagamento de diligencia.

Auto de penhora e avaliação de um forno desfoliador de madeira penhorado nos autos certidão de que não foram encontrados os bens penhorados não foram encontrados para avaliação 10/12/2018 constando que a empresa Razzieri Madeiras Ltda
foi desativada e que Elizeu Alencastro Razzieri vendeu todos os bens há cerca de 12 anos e já é falecido.

Consta petição da Exequente de 07/05/2019 informando que os bens penhorados foram dilapidados
, sendo que o representante da empresa executada descumpriu o compromisso de fiel depositário a empresa está desativada e o representante da mesma já faleceu e que o fiel depositário indicado pela Exequente não prestou compromisso, necessitando de indicação de novo bem à penhora no caso um imóvel da Executada.

Verifica-se que a Massa Falida da empresa executada peticionou em 21/05/2019 comunicando o decreto de falência, pleiteando a suspensão do processo
, no entanto, o feito continuou com a realização de atos processuais sendo que em 28/05/2019 foi juntado planilha de débito atualizado, tendo o Juízo despachado em
11/09/2019
facultando a Exequente habilitar o seu crédito nos autos falimentares.

Consta petição de 23/10/2019 requerendo expedição de certidões, 25/01/2022 informando que o pedido de falência da Executada foi reformado continuando o prosseguimento da concordata, 07/03/2022 petição da Executada pleiteando reconhecimento de prescrição intercorrente, sobrevindo a sentença recorrida.

Cumpre analisar a questão referente a referida prescrição intercorrente, sendo pertinente registrar que até a vigência do CPC/2015 referido instituto deve ser avaliado sob a égide do CPC de 1973, sob a ótica de inércia do credor, posteriormente, a partir da entrada em vigência do CPC/2015 tem aplicação a regra do artigo 921 do referido Codex, visto que referida legislação não retroage para alcançar atos processuais anteriores tendo aplicação imediata a partir de sua vigência.

Inicialmente cumpre anotar que
o título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida cuja prescrição opera-se no prazo de 05 (cinco) anos na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil, valendo ressaltar que a prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da pretensão, como estabelece o art. 206-A do Código Civil, e Súmula 150 do STF.

No caso em análise, constata-se que após regular trâmite da Ação Monitória teve início o cumprimento de sentença ou a fase de execução, ocorrendo penhora de bens no equivalente a R$ 845.000,00), a Exequente impugnou o laudo, oportunidade em que requereu nova avaliação e que os cálculos fossem elaborados pelo contador judicial.

Necessário ressaltar, conforme andamento processual retro mencionado o feito tramitou regularmente desde o início da fase de cumprimento de sentença em 2010 até a vigência do CPC/2015, não havendo falar em desídia da Exequente durante todo esse período uma vez que sempre compareceu aos autos na defesa de seus direitos.

No caso o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente já considerando a aplicação da nova legislação processual, fundamentando que em 2015 a Exequente pleiteou nova avaliação dos bens penhorados,
sendo que em 22/11/2016 consta certidão acerca da impossibilidade de o Oficial de Justiça realizar o ato de avaliação
.

Registra a sentença que de acordo com o art. 921, § 4°-A. do CPC, o que interrompe a prescrição intercorrente é a
efetiva citação ou intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis
, e que desde então somente
em
11/9/2019
,
o juízo suspendeu a prática de qualquer ato no bojo destes autos,
facultando a exequente a habilitação de seu crédito nos autos falimentares no 0000013-59.1991.8.11.0025, eis que teria sido decretada a falência, sendo esse um marco interruptivo.

Fundamenta que “Assim de 22/11/2016 a 11/09/2019 teria transcorrido
2 anos e 10 meses do prazo prescricional, cujo prazo retornaria a transcorres a partir de
(30/09/2020) porém, devido à suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos da Lei no 14.010 de 10 de junho de

2020,
a data de retomada passou a ser 30/10/2020.
Contando a partir dessa data até os dias atuais,
decorreram mais 3 anos e 7 meses.

Fundamenta, ainda, que da decisão que determinou a falência da executada, 01 ano depois de proferida, não houve interesse da credora visto que somente em 25/03/2024, a credora decidiu por requerer a habilitação do seu crédito naquele feito.

Apesar da fundamentação da sentença reconhecendo a prescrição contando inicialmente o prazo a partir de 22/11/2016 até 2019, 02 anos e 10 meses do prazo prescricional, bem como computando mais 3 anos e 7 meses após o prazo de suspensão do processo ocorrido em 11/9/2019, iniciando-se a retomada do curso processual a partir de 30/10/2020, já tendo ocorrido o total de
06 anos e 05 meses desde a data da ciência da parte exequente que não haveria bens penhoráveis
,
no entanto, tenho que a sentença merece ser reformada
.

Com efeito, o § 4o do artigo 921 do CPC dispõe que: “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste
artigo
”
.

Ocorre que em no caso em análise, não há falar em impossibilidade de localização da parte devedora visto que esta inclusive, se encontrava em processo de concordata, sendo posteriormente decretada a falência, cuja decisão foi reformada pelo Tribunal de justiça, inclusive, sendo a Exequente oportunizada a habilitar seu crédito, conforme despacho do Juízo desse modo não se enquadra a situação nesse primeiro requisito
.

Vale registrar, ademais, que também não há falar em certidão de não localização de bens do devedor
tendo em vista que referida certidão de 22/11/2016, não se refere a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, ou seja, não é o caso de primeira tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis.

Isto porque no caso já havia bem penhorado nos autos sobre os quais a Exequente pleiteou nova avaliação e remoção do bem já penhorado
, todavia, expedido o competente mandado foi impossível o cumprimento da diligencia,
não
pelo fato de não ter sido localizado bens passíveis de penhora
mas
pelo fato de que como bem consta da certidão do Oficial de Justiça o filho do senhor Elizeu Alencastro Rezzieri(representante legal da Executada)
e fiel depositário havia alienado todos os bens e a empresa
esta desativada e seu representante que figurava como fiel depositário dos bens penhorados já havia falecido.

Portanto, não há falar na hipótese de contagem de prazo prescricional a partir de 22/11/2016
uma vez que
a certidão
não é referente a ausência de localização de bens passíveis de penhora

mas sim de que os bens já penhorados

nos autos e que deveriam ser submetidos a nova avaliação não foram encontrados visto que dilapidados pelo representante legal da Executada
que figurava como fiel depositários dos referidos bens
.

Ademais, consta a petição da Exequente em 07/05/2019 justamente informando ao Juízo a dilapidação dos bens já penhorados (em fraude à execução), pelo então fiel depositário
e pedido de penhora de novo bem desta feita indicando um imóvel pertencente à executada ,
cuja petição ao que consta ainda se encontra pendente de análise nos Autos.

Outrossim em 21/05/2019 a Massa Falida da Executada informa ao Juízo a decretação de falência, pleiteando a suspensão do andamento do cumprimento de sentença que foi deferido pelo Juízo em
11/9/2019.

Na forma da legislação vigente decorrido um ano da suspensão da execução retorna a correr o prazo prescricional, sendo que na presente hipótese, como bem registra o Juízo na sentença, o prazo da prescrição retornaria a transcorres a partir de (30/09/2020), porém, devido à suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos da Lei no 14.010 de 10 de junho de 2020, a data de retomada passou a ser 30/10/2020, ocorrendo a partir dessa data até a prolação da sentença 3 anos e 7 meses.

Diante do quadro retratado nos Autos a meu ver é inadmissível computar prazo prescricional de 22/11/2016 a 11/09/2019 (
2 anos e 10 meses), do prazo prescricional) quando o oficial de justiça não encontrou os bens já penhorados porque dilapidados pelo fiel depositários) porque entendo que a Executada não pode ser beneficiada em razão da própria torpeza, visto que seu então representante legal havia dilapidado os já bens penhorados nos Autos.

Neste contexto, resta evidente que após a suspensão do processo pelo Juízo a partir de
11/09/2019
em razão da comunicação da falência da Executada, e considerando que a retomada do curso prescricional ocorreria
a partir de
(30/09/2020) porém, devido à suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos da Lei no 14.010 de 10 de junho de 2020,
a data de retomada passou a ser 30/10/2020, cumpre ressaltar que não se efetivou o prazo de prescrição que é de 05 (cinco) anos.

O fato é que conforme andamento processual expressamente registrado, cumpre esclarecer que a Exequente sempre peticionou nos autos na defesa de seus direitos não se findando a execução em razão da dilapidação dos bens que se encontravam penhorados em razão de atos de dilapidação pelo fiel depositário e representante da empresa executada, conforme anunciado nos autos, não tendo ocorrido desídia da Exequente no caso em análise por período bastante para reconhecimento de prescrição.

Ademais, verifica-se ainda, que em razão da dilapidação dos bens já penhorados pelo fiel depositário, a Exequente indicou bem imóvel da executada à penhora, conforme se verifica no (expediente 11) nos Autos digitalizados, cuja petição ainda não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Diante dessas
considerações, dou provimento ao recurso para, via de consequência, reformar a sentença recorrida e
afastar a prescrição intercorrente

visto que com a retomada do prazo a partir de
30/10/2020 após a suspensão do feito, não transcorreu lapso temporal suficiente parar reconhecimento do referido Instituto.

Outrossim, diante do afastamento da preliminar suscitada, determino que seja feita, a regularização processual com a substituição do pólo ativo pelos sócios da pessoa jurídica extinta procedendo-se as anotações de estilo”.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade,
a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico

buscando nesta seara recursal rediscutir a questão
o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossim, deixo de acolher a pretensão de que seja imposta multa à Embargante deduzida nas contrarrazões, tendo em vista que a Embargante apenas vem suscitar que entende ser pertinente e, ademais, não há evidencias de má fé da Embargante em apresentar o recurso, no entanto
anoto que
poderá ser aplicada
multa
entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de recurso inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, CPC).

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025